Tribunal: TJSP
Processo: 0000334-98.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora - Acórdão que determinou a atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e, após, pelo IPCA-E - Temas 905

Ementa:
RECURSO REPETITIVO - Reexame da matéria determinado pela Presidência da Seção de Direito Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos índices de correção monetária e juros de mora - Acórdão que determinou a atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e, após, pelo IPCA-E - Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal - Necessidade de adequação do julgado - Atrasados que devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com a Lei no 11.430/2006, até 29 de junho de 2009, com o advento da Lei no 11.960 - Após, a correção deve se dar pelo IPCA-e, consoante entendimento do Pretório Excelso - Juízo de retratação necessário - Juros de mora, por outro lado, que estão de acordo com as decisões dos tribunais superiores - ACÓRDÃO ALTERADO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000334-
98.2010.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JEFFERSON
SIMÕES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de retratação, ALTERARAM EM PARTE o acórdão.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000334-98.2010.8.26.0320 - Limeira
2
VOTO No 3000
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000334-98.2010.8.26.0320 - Limeira
APELANTE: Jefferson Simões da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Mário Sérgio Menezes
RECURSO
REPETITIVO
-
Reexame
da
matéria
determinado pela Presidência da Seção de Direito
Público - Inteligência do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil.
ACIDENTE DO TRABALHO - Controvérsia relativa aos
índices de correção monetária e juros de mora -
Acórdão que determinou a atualização dos valores
em atraso pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, e,
após, pelo IPCA-E - Temas 905 do Superior Tribunal de
Justiça
e
810
do
Supremo
Tribunal
Federal
-
Necessidade de adequação do julgado - Atrasados
que devem ser corrigidos pelo INPC, de acordo com a
Lei no 11.430/2006, até 29 de junho de 2009, com o
advento da Lei no 11.960 - Após, a correção deve se
dar pelo IPCA-e, consoante entendimento do Pretório
Excelso - Juízo de retratação necessário - Juros de
mora, por outro lado, que estão de acordo com as
decisões
dos
tribunais
superiores
-
ACÓRDÃO
ALTERADO EM PARTE.
Em cumprimento à decisão proferida pela egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, a controvérsia relativa aos índices de correção
monetária e juros de mora deve ser reexaminada pela Turma julgadora, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 227/28).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, vale lembrar o que foi decidido quanto aos
consectários legais da condenação principal:
“(...) incidindo, sobre os atrasados, juros a partir da
citação (juntada da carta precatória em 07.06.2010 -
fls. 56v), de forma englobada até ela e, depois, de
modo decrescente, mês a mês, à razão dos índices
oficiais da caderneta de poupança, em observância
ao artigo 5o da Lei no 11.960/2009, sempre respeitada a
prescrição quinquenal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000334-98.2010.8.26.0320 - Limeira
3
“O cálculo dos valores atrasados, no que tange à
correção monetária, será atualizado pelo IGP-DI até o
cálculo de liquidação e, após ele, pelo IPCA-E,
consoante orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em sede de recurso
especial repetitivo (REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 22/04/2009, DJe de
20/05/2009).” (fls. 165/66).
Diante desse cenário, o acórdão comporta parcial alteração.
Consoante o julgamento dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no
1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, selecionados como representativos da
controvérsia, para julgamento sob o rito dos repetitivos - Tema 905, pelo Superior
Tribunal de Justiça, foram definidas a seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. (...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).”
Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal igualmente concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, em que foi reconhecida a
existência de repercussão geral, Tema 810, definindo que:
“1. (...) a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000334-98.2010.8.26.0320 - Limeira
4
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Nessa medida, foi confirmada a aplicação do IPCA-e como índice
de correção monetária:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso
para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter
a concessão do benefício de prestação continuada
(Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.”
Vale citar ainda trecho do voto do ministro Luiz Fux, relator do
precitado recurso extraordinário, em que se confirma a adoção do referido
índice:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com
o propósito de guardar coerência e uniformidade com
o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425,
entendo que devam ser idênticos os critérios para a
correção
monetária
dos
precatórios
e
de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatório deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que
seja o ente federativo de que se cuide.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000334-98.2010.8.26.0320 - Limeira
5
Nesse contexto, a atualização dos valores em atraso deve se dar
pelo INPC, de acordo com a Lei no 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei
8.213/91, como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, até 29 de junho de
2009, com o advento da Lei no 11.960.
Após essa data, em razão da declaração de inconstitucionalidade
acima referida, os atrasados passam a ser corrigidos pelo IPCA-e, consoante o
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, ressalto que os juros de mora estabelecidos na decisão ora
analisada estão de acordo com as decisões dos tribunais superiores nos referidos
temas.
Anoto que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, ademais o julgador não precisa se pronunciar
sobre todos os dispositivos legais (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22.09.2017). Por essa razão, prescindível o
aventado prequestionamento, ademais a mera interposição dos embargos de
declaração já é razão suficiente para fins de prequestionamento, em cotejo ao
disposto no artigo 1.025 do CPC.
Ante o exposto, por meio deste voto, em juízo de retratação,
ALTERO EM PARTE o acórdão.
MARCO PELEGRINI
Relator